Tribunal: CARF
Processo: 11065.720302/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720302/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.273 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
ESCALA ENCADERNAÇÕES E LIVRARIA CRISTÃ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS.
Comprovado que a recorrente possuía débitos sem exigibilidades suspensa
junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, seu
pleito de opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL não pode ser deferido,
devendo ser mantida a eficácia do correspondente Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo
regime do SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720302/2018-05
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720302/2018-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CGE, sessão de 08 de novembro de 2018 (fls.
40/42), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/5) e ratificou o
entendimento da DRF/NOVO HAMBURGO/RS, expresso no Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional no 00.09.18.17.80, de 12 de fevereiro de 2018 (fls. 20), mediante o qual a
recorrente ficou impedida de optar pelo regime simplificado previsto na LC no 123/2006, devido
à constatação da seguinte situação fática: “débito inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa”.
O TIOSN está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2/5),
onde alegou, em síntese, que na data de 06/12/2016 houve o pedido de revisão e/ou extinção da
dívida perante a PGFN e, portanto o débito deveria estar com a exigibilidade suspensa. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2018. Juntou cópias
de documentos (fls. 6/14).
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/CGE, foi prolatada decisão (fls.
40/42) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/NOVO HAMBURGO/RS no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720302/2018-05

SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto
condutor (destaques no original):
“Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débito com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006:
(...)
A contribuinte argumentou que pediu revisão dos débitos junto à PGFN, o que
até agora não foi analisado, estando a exigibilidade suspensa nos termos do
art. 151 do Código Tributário Nacional.
De fato, a contribuinte juntou o Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida
Ativa, datada de 16/11/2016 (fls. 14).
Dispõe o mencionado art. 151 do CTN:
(...)
No caso, a situação apresentada pela contribuinte não se enquadra em nenhum
dispositivo acima mencionados.
Ressalte-se que o disposto no inciso III (reclamações e recursos
administrativos) refere-se à impugnação apresentada no prazo de 30 (trinta)
dias da intimação do lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), nos termos do Decreto no 70.235/1972, o que não é o caso do
pedido de revisão e extinção da Dívida Ativa, pois se o débito está inscrito na
PGFN é porque já superou a fase impugnatória e para lá foi encaminhado para
inscrição e execução fiscal perante a Justiça Federal.
Ademais, constata-se pelos relatórios e extratos de acompanhamento fiscal, que
tal inscrição em Dívida Ativa da União encontra-se em cobrança e não está
com a exigibilidade suspensa: v. fls. 21, Resultado de Consulta Inscrição
Localizada (fls. 31-36) e relatório Informações de Apoio à Emissão de Certidão
(fls. 37).
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de
Indeferimento impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Foi dispensada a elaboração de ementa da decisão, nos termos da Portaria RFB
no 2.724, de 2017, sendo redigido tão somente o dispositivo do Acórdão:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
47/50) no qual rebateu a decisão a quo e, no mérito, repisou os argumentos apresentados em 1a
Instância, basicamente haver suspensão da exigibilidade dos débitos em razão de “pedido de
revisão e/ou extinção da dívida junto à PGFN”, conforme controlado no Processo no
11065.500377/2016-00.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720302/2018-05

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/11/2018 – fls. 45, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 26/12/2018 – fls. 47), a
recorrente está corretamente representada por sua administradora (fls. 6/10) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir débitos perante
a Fazenda Nacional, conforme Termo de Indeferimento (fls. 20):

Legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Discordando, a contribuinte acostou RV insistindo na mesma tese apresentada
na manifestação de inconformidade, ou seja, que teria apresentado “requerimento de revisão e
extinção da dívida ativa”, procedimento controlado no PA no 11065.500377/2016-00.
Note-se, em momento algum a recorrente contestou ou rebateu a informações
constantes nos autos de que seria devedora dos valores imputados pela Autoridade Tributária da
DRF/Novo Hamburgo e reproduzidos no Termo de Indeferimento (fls. 20), mas, que tais débitos
estariam com exigibilidade suspensa por força da petição aposta junto à PGFN.
Pois bem, conforme consta nestes autos (fls. 25/38) inexiste a alegada
suspensão da exigibilidade, bastando ver a reprodução do formulário “INFORMAÇÕES DE
APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO” da PGFN (fls. 37):
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720302/2018-05

Além disso, este Relator acessou e pesquisou o inteiro teor do Processo no
11065.500377/2016-00 no sistema “e-processo” e a situação é a mesma, ou seja, inexiste a
suspensão de exigibilidade pretendida pela recorrente.
De outro giro e na mesma toada, conforme bem observado pelo voto condutor
da decisão de 1o Grau (fls. 42), aqui subsidiariamente adotado, “ressalte-se que (...) se o débito está
inscrito na PGFN é porque já superou a fase impugnatória e para lá foi encaminhado para inscrição e
execução fiscal perante a Justiça Federal. Ademais, constata-se pelos relatórios e extratos de
acompanhamento fiscal, que tal inscrição em Dívida Ativa da União encontra-se em cobrança e não está
com a exigibilidade suspensa: v. fls. 21, Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls. 31-36) e
relatório Informações de Apoio à Emissão de Certidão (fls. 37)”.
Desse modo, não se desincumbindo a contribuinte de afastar as acusações de
débitos de sua responsabilidade sem que sua exigibilidade esteja suspensa, irretocável a decisão
da DRF/Novo Hamburgo/RS de impedir o seu acesso ao sistema beneficiado do SIMPLES
NACIONAL, na forma do que dispõe a LC no 123/2006, artigo 17, inciso V.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a eficácia do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional emitido pela
DRF/Novo Hamburgo/RS que impediu o acesso da recorrente ao regime simplificado,
chancelando, assim, a decisão a quo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.273 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720302/2018-05

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital